Tribunal: TJBA
Processo: 8035031-90.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8035031-90.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1° GRAU: 0001896-29.2023.8.05.9000 IMPETRANTES: ADRIANO FIGUEIREDO DE SOUZA GOMES E DANIEL FARIAS CAVALCANTE MARTINS PACIENTE: REINALDO SOUZA COSTA IMPETRADO: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. AMEAÇA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. TRAMITAÇÃO DO FEITO EM JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA A CITAÇÃO DE UM DOS QUERELADOS. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. QUERELADO NÃO LOCALIZADO QUE PASSA A FIGURAR EM NOVA AÇÃO PENAL COM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA COMUM. CISÃO DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 80 DO CPP. FACULDADE DO JUIZ. NULIDADE PROCESSUAL E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 66 DA LEI 9.099/95. NÃO CONSTATADA. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS QUERELADOS. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS ALICERÇADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. CASSADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. Malgrado tenha sido conferida aos Juizados Especiais Criminais a competência constitucional para processamento e julgamento das infrações de menor potencial ofensivo por meio de rito célere e informal, inclusive com a possibilidade de transação penal e composição civil dos danos, em determinadas hipóteses essa competência pode ser relativizada, a exemplo dos casos em é autorizada a aplicação do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Não há que se falar em nulidade, por suposta violação ao art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95, de decisão que, em conformidade com o art. 80 do CPP, determina o desmembramento dos autos de ação penal que tramita em juizado especial criminal, dando origem a outro processo com tramitação na Justiça Comum, quando alicerçada em fundamentos idôneos, notadamente, em razão das peculiaridades do caso concreto, a necessidade de se agilizar a tramitação dos processos ante as frustradas tentativas de citação de um dos querelados, sendo considerada, ainda, a proximidade do alcance do prazo prescricional e a ausência de prejuízo para as partes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8035031-90.2024.8.05.0000, da comarca de Salvador – BA, tendo, como impetrantes, Adriano Figueiredo de Souza Gomes, Daniel Farias Cavalcante Martins e, como paciente, Reinaldo Souza Costa. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e denegar a Ordem, restando cassada a liminar anteriormente deferida, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8035031-90.2024.8.05.0000